Tribunal: TJPA
Processo: 0818278-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818278-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALEX MOURA CARVALHO, EDVALDO FERNANDES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que alterou o horário de trabalho dos agravados, servidores públicos estaduais, até a devida formalização do ato com motivação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ato administrativo formal e devidamente motivado justifica a suspensão dos efeitos da alteração do horário de trabalho dos servidores até a regularização do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 50 da Lei nº 9.784/1999 exige que os atos administrativos sejam motivados sempre que restrinjam, limitem ou modifiquem direitos dos administrados.
4. A decisão agravada limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar no seu mérito, assegurando a observância do princípio da motivação e o direito dos servidores à transparência na gestão pública.
5. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim garantia da legalidade e da transparência dos atos da Administração Pública.
6. Ausente a comprovação da formalização do ato administrativo que alterou o horário dos agravados, deve ser mantida a decisão que suspendeu seus efeitos até a devida regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A Administração Pública deve formalizar e motivar os atos administrativos que impliquem restrição ou modificação de direitos dos administrados, sob pena de nulidade e controle jurisdicional da legalidade."
______________________________

__________
"Dispositivos relevantes citados:" Lei nº 9.784/1999, art. 50; CF/1988, art. 5º, XXXV.
"Jurisprudência relevante citada:" STJ, REsp 1907044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/12/2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0818278-15.2024.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADOS: ALEX MOURA CARVALHO E EDVALDO FERNANDES DE CARVALHO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATÓRIO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Alex Moura Carvalho e Edvaldo Fernandes de Carvalho, na qual foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que alterou o horário de trabalho dos autores para o turno vespertino.

No processo de origem, os agravados, servidores públicos estaduais da rede pública de ensino, alegaram que a mudança de horário os prejudica, razão pela qual pleitearam a suspensão da medida até que o Estado do Pará formalizasse adequadamente o ato administrativo com a devida motivação.

O Magistrado a quo proferiu decisão, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que alterou o horário de trabalho dos autores para o turno vespertino, até que o ESTADO DO PARÁ, por intermédio de seus agentes, promova a regular expedição do ato formal com a devida motivação.”

O Estado do Pará, por sua vez, interpôs o presente agravo alegando, em síntese, que:

1. A modificação do horário de trabalho dos agravados é válida e fundamentada, sendo decorrente da necessidade de adequação do quadro de pessoal da Escola Estadual Luiz Gualberto Pimentel, diante da existência de vagas no turno vespertino e de excedentes no turno noturno.
2. A decisão recorrida interfere no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.
3. O ato administrativo é discricionário e está fundamentado no princípio do interesse público, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, mas apenas sua legalidade.
4. O cumprimento da decisão que suspendeu a alteração dos horários não gera prejuízo irreparável aos agravados, podendo ser revista em momento posterior.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, indeferi a medida liminarmente, mantendo a decisão de primeira instância que suspendeu os efeitos do ato administrativo até ulterior deliberação deste Tribunal.

Intimadas as partes, os agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, sustentando a necessidade de motivação formal dos atos administrativos, nos termos do artigo 50 da Lei nº 9.784/1999.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão da alteração do horário de trabalho dos servidores agravados até que o Estado do Pará formule ato administrativo formal e devidamente motivado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada reconheceu esses requisitos ao fundamentar que a probabilidade do direito se evidencia na ausência de um ato administrativo formal e devidamente motivado que justifique a alteração dos horários dos servidores.

Além de reconhecer que o perigo de dano decorre dos prejuízos que a mudança imposta poderia gerar aos agravados, especialmente no que tange à possível incompatibilidade com outros vínculos funcionais que possuem, o que poderia acarretar redução remuneratória ou dificuldades na execução das suas atividades.

O Estado do Pará sustenta que a mudança de horário está amparada no interesse público e visa suprir carências no turno vespertino, razão pela qual não haveria ilegalidade no ato administrativo.

Entretanto, o princípio da autotutela da Administração Pública não a exime da necessidade de motivação dos seus atos, especialmente quando estes impõem restrições ou modificam direitos dos administrados. A Lei nº 9.784/1999, em seu artigo 50, exige que os atos administrativos sejam motivados sempre que neguem, limitem ou afetem direitos.

No caso concreto, a decisão recorrida foi expressa ao afirmar que não há nos autos qualquer ato administrativo formalizando a alteração do horário de trabalho dos agravados, sendo que a modificação foi determinada de forma meramente verbal. O Estado do Pará, por sua vez, não juntou documentação comprobatória da fundamentação do ato.

Ora, a jurisprudência pátria é pacífica ao exigir motivação idônea dos atos administrativos para garantir transparência, legalidade e controle jurisdicional adequado, conforme ilustram os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020). 2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório. Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48.678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020. 3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame. (STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI. 2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217). 3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato. 4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. 5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo. 6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos. 7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito. 8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1108757 PI 2017/0123893-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

Assim, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, a decisão recorrida não adentrou no mérito administrativo, mas apenas exerceu o controle de legalidade, prerrogativa constitucional do Poder Judiciário.

O Estado do Pará argumenta que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, pois interferiria em matéria de competência exclusiva do Executivo.

No entanto, é pacífico o entendimento de que o controle judicial dos atos administrativos não se restringe à legalidade formal, mas também à razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há indícios de ilegalidade na fundamentação do ato.

No caso dos autos, não há ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas tão somente a imposição da necessidade de motivação formal do ato, para que possa ser submetido a controle posterior.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois a decisão impugnada não impede a Administração de reordenar seus servidores, mas apenas exige a devida formalização do ato, em observância aos princípios da legalidade e da motivação.

Diante do exposto, nego provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória, objeto do presente recurso, até decisão de mérito no processo principal.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.
Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 24/02/2025